Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732914-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOELMA MOREIRA LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 – Reajuste Previsto na Lei n.o 5.184/2013 - Ausência de Probabilidade de Provimento do recurso – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Distrito Federal defende que a Decisão recorrida contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 864. De pronto avalio inexistir probabilidade de provimento do recurso, uma vez que inexistente a concessão de efeito suspensivo na Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, ou seja, o título executivo judicial exequendo ainda não foi desconstituído e nem foi concedido efeito suspensivo para obstar os cumprimentos individuais de sentença. No que concerne às teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo, tenho que cuida-se de matéria sobre a qual já se operou a preclusão, pois expressamente debatidas nos autos da Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 e refutadas pelo Órgão Julgador. Veja-se trecho do Acórdão n.o 1316826, proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ao que interesse ao deslinde da causa: "(...) 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. (...)" Portanto, não existe probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. No mesmo sentido, são os precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. ANATOCISMO POR SUPOSTA INCIDÊNCIA IRREGULAR DA SELIC. NÃO CONHECIMENTO QUANTO À ILEGITIMIDADE DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa, assim como afastou a alegação de inexigibilidade do título e entendeu que a taxa SELIC deve aplicada sobre o montante consolidado. O agravante alegou ilegitimidade ativa e passiva, prejudicialidade externa, violação ao Tema 864 do STF e argumentou o excesso decorrente de anatocismo por suposta incorreção decorrente da incidência da SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível conhecer da alegação de ilegitimidade ativa e passiva suscitada apenas em grau recursal; (ii) definir se há prejudicialidade externa, decorrente de ação rescisória em trâmite; (iii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária e suposta violação ao Tema 864 do STF; (iv) verificar se há anatocismo em decorrência da incidência da SELIC. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegitimidade ativa e passiva suscitada diretamente no agravo de instrumento, por configurar inovação recursal e supressão de instância, vedada mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. 4. A prejudicialidade externa não se caracteriza pela mera existência de ação rescisória em curso, ausente relação lógica de dependência entre os processos, nos termos do art. 313, V, do CPC, sendo inaplicável a suspensão do cumprimento de sentença sem decisão específica de tutela de urgência. 5. A alegada inexigibilidade do título executivo não prospera, pois o acórdão exequendo, transitado em julgado, não afronta o Tema 864 do STF, tratando-se de cumprimento de sentença baseado em lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), cuja constitucionalidade foi reconhecida no âmbito da ADI 7.391/DF. 6. A utilização da Taxa SELIC para atualização do débito, a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na EC n. 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, por englobar correção monetária e juros de mora de forma não cumulativa, afastando excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegitimidade ativa ou passiva suscitada apenas em sede recursal não é conhecida, por configurar inovação e supressão de instância. 2. A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência de Ação Rescisória. 3. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso. 4. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo." (Acórdão 2026381, 0707781-89.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. DECISÃO MANTIDA. 1. Na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 2. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. 3. A sentença proferida na ação coletiva, cujo título executivo originou o presente cumprimento, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste escalonado da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, situação que se diferencia do pedido analisado no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF), qual seja, o de revisão geral anual dos servidores públicos, de modo que não prospera o argumento de violação ao mencionado precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 2024421, 0714599-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Quanto ao pedido de revogação de gratuidade judiciária, não há perigo de dano para ser analisado nesta oportunidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para a Relatora originária. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator